Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-58.2018.8.14.0029
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001821-58.2018.8.14.0029
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO PIRES PEDROSA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida de exceção, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, resta impossível o acolhimento do pedido.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Maracanã/PA, em que é Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que não acolheu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, aplicando a ele, medidas cautelares diversas.

Consta na denúncia, em resumo, que o acusado Paulo Roberto Pires Pedrosa, mantinha um relacionamento com a menor E.M.T., consentido pelo pai dela. Que ao longo da relação, Paulo conseguiu convencê-la de praticar conjunção carnal, ato que ocorria quando o genitor da menor se encontrava no trabalho. Em razão dos abusos, a infante contraiu doença, causando o aparecimento de tumores em sua genitália, que provocavam dores e febre, sendo obrigada a manter relações sexuais mesmo diante desse quadro. Por tal conduta, Paulo fora denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A do CP c/c art. 71 do Código Penal.

O Promotor de Justiça subscritor da denúncia, quando do oferecimento da peça acusatória, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado.

Em audiência realizada às fls. 68/69, o pedido não fora acolhido, ocasião em que o magistrado aplicou ao acusado medidas cautelares alternativas. Dessa decisão foi interposto o presente recurso.

Em suas razões, o membro do
Parquet,
sustenta que, o réu em liberdade colocará em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, pelo que pretende a decretação da segregação cautelar. (fls. 86/95).

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 98/101-v.

Em juízo de retratação às fls. 103/105, a decisão foi mantida.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de ser decretada a custódia preventiva do recorrido (fls. 114/123).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de irresignação ministerial face a decisão prolatada às fls. 68/69, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que ao invés de decretar a prisão preventiva do acusado, conforme requerimento do MP (fls. 03), aplicou-lhe medidas cautelares diversas.

Consta do processo que o recorrido após indiciamento nos autos do IPL e representação da autoridade policial pela prisão preventiva, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A, c/c art. 71 do Código Penal, onde, na mesma ocasião, o Promotor de Justiça se manifestou favoravelmente pela decretação da custódia cautelar.

Quando do recebimento da denúncia, optou o juízo singular por apreciar o pedido após o oferecimento da resposta preliminar. O réu não foi citado pessoalmente, no entanto, na data de 27.11.2018, apresentou-se espontaneamente à justiça, com o seu advogado particular. Nessa mesma ocasião, o magistrado realizou audiência com a defesa, onde após avaliar os requisitos do art. 312 do CPP, entendeu suficiente ao caso concreto a aplicação de medidas alternativas, o que fez nos seguintes termos:
¿Pelo MM. Juiz: a despeito da gravidade, em tese, do crime, porém, levando em consideração que a vítima está afastada do réu e que há disposição por parte do acusado em ser compromissado, deixo de atender o pedido de decretação da prisão preventiva do réu, pelo menos nesta ocasião, sujeitando-o ao cumprimento de medidas cautelares diversas da custódia e protetiva em favor da vítima, conforme a seguir:
Medidas cautelares diversas da custódia:
Que não poderá portar arma, seja de qual tipo for, seja para qual finalidade for, salvo por motivo de trabalho e observadas as cautelas e prescrições legais; Que não poderá usar drogas ilícitas; Que deverá recolher-se à sua residência até as 23 horas e nela permanecer até as 5 horas da manhã do dia seguinte, para repouso noturno, salvo se por força do ofício ou outro motivo imperioso; Que não poderá frequentar nem permanecer em ambientes onde se forneça, a qualquer título, bebidas alcoólicas; Que deverá comparecer sempre que intimado pela autoridade Policial ou Judicial ou pelo Ministério Público; Que deverá se fazer presente, quando intimado, aos atos da ação penal contra si intentada; Que não poderá deixar de o local onde estiver residindo, quando por mais de 30 dias, salvo com autorização judicial; que deverá comunicar mudança de endereço se houver e o endereço onde poderá ser encontrado.
Medidas protetivas em favor da vítima:
Que não poderá manter contato com a vítima, por qualquer meio (pessoal, virtual, carta, gesto, interposta pessoa, telefone, e-mail etc.) devendo ficar afastada da mesma; Que não poderá molestar ou praticar atos que impliquem molestar ou perturbar a paz, sossego e a tranquilidade da vítima, de seus familiares e de pessoas próximas a ela. Que não poderá praticar infração penal, ficando ciente de que a violação a qualquer uma das obrigações acima ensejará a imediata decretação da de sua prisão. (...)¿

Contra a referida decisão, insurge-se o órgão ministerial de primeira instância, pugnando a reforma, ao fundamento de que o acusado, em um primeiro momento, estava em local incerto e não sabido, portanto, comprometendo a aplicação da lei penal, além de colocar em risco a ordem pública, na localidade onde o suposto crime ocorreu.

Antes de adentar ao mérito sobre a necessidade ou não de aplicação da medida mais gravosa ao recorrido, informo que as indagações realizadas pelo Promotor de Justiça no corpo do recurso sobre as questões procedimentais do juízo e da Vara, foram devidamente combatidas quando do juízo de retratação. Além dos mais, tais irresignações do
Parquet
, não podem ser levadas em consideração nas razões de decidir deste julgador, sobre a prisão preventiva do acusado, na medida em que se observará unicamente as questões técnicas sobre o preenchimento ou não dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Assuntos que não influenciarão na análise do pedido, deixarão de ser observados.

Dito isso, passo a me atentar unicamente sobre a decretação da preventiva.

Pois bem. Estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal que ¿
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria
¿.

Em que pese no caso dos autos, o
fumus commissi deliciti,
estar evidenciado pelo Laudo Sexológico Forense e depoimentos prestados na fase inquisitiva, não há como vislumbrar o
periculum libertatis.

Veja que, o fato em tese cometido, ocorreu em 2017; no dia 27.11.2018, o réu se apresentou espontaneamente ao juízo, dando-se por citado, além de ter comprovando endereço atual, o que já se denota não haver a intenção de furtar da aplicação da lei penal. Não obstante, como dito, registrou seu novo endereço, onde atestou estar residindo na cidade Belém/PA, o que já não enseja o abalo da ordem pública como dito pelo Promotor de Justiça, vez que residente fora da localidade onde o crime teria ocorrido - Maracanã.

Ora, é cediço que a medida mais gravosa - prisão, somente deverá ser fixada, quando não se mostrarem suficientes as imposições do art. 282 do CPP, o que não ocorre no caso concreto, considerando que as medidas cautelares foram aplicadas há mais de um ano, e até o momento, diante da ausência de qualquer notícia sobre o descumprimento, se mostraram adequadas e eficazes ao caso concreto. Sem olvidar que, em caso de não cumprimento, ensejaria no decreto preventivo, como bem destacou o juízo monocrático.

E em sendo assim, não existindo, nos autos, até a fase em que se encontra o processo prova da existência de fato concreto indicativo de que o recorrido, em liberdade, possa vir a ameaçar testemunhas, furtar-se a aplicação da lei penal, ou comprometer a ordem pública, não vislumbro necessidade de ser decretada sua prisão preventiva, devendo o recorrido permanecer nas condições estabelecidas pelo juízo primevo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5